Tribunal: TJDFT
Processo: 0011480-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021.
I - A pretensão executória embasada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto 57.663/1966.
II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano, porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito.
IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do §4o do art. 921 do CPC dada pela Lei 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor.
V - Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano.
VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Adequação à jurisprudência majoritária do TJDFT com o propósito de promover maior segurança jurídica às partes. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC.
VII – Apelação desprovida.